Tribunal: TJMT
Processo: 0002652-13.2011.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002652-13.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Certificado de Regularidade - FGTS, Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (APELANTE), ELIANE MORENO HEIDGGER DA SILVA - CPF: 320.648.619-04 (ADVOGADO), BSG COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - ME - CNPJ: 07.068.462/0001-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÊNCIA PARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO FEDERAL – UNIÃO - COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4o DA CF – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

“Nos termos do artigo 108, II, da Constituição da República, compete ao Tribunal Regional FEDERAL julgar em grau de recurso as causas decididas pela Justiça Estadual no exercício de competência delegada”. (N.U 0001328-91.2002.8.11.0040, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
UNIÃO – FAZENDA NACIONAL
,
contra sentença proferida pelo juízo da 4a
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
M.M. Juíza Myrian Pavan Schenkel
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0002652-13.2011.8.11.037 (Cód. 103724)

movida em face da parte apelada

BSG COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
, que julgou extinta a execução, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursai, aduz a parte apelante
que não houve o abandono de causa da União, de modo que a análise do feito demonstra que o mesmo sequer ficou paralisado.

Afirma que a Lei de Execuções Fiscais determina em seu artigo 40 que o juiz deverá suspender a execução enquanto não localizado o executado ou bens sobre os quais possa recair a penhora. Dessa forma, estando o feito paralisado, mesmo que por culpa do fisco, não poderá o juiz extinguir o processo com base na aplicação subsidiária do art. 485, III do CPC, devendo, nestes casos, suspender o processo pelo prazo máximo de 1 (um) ano, quando então poderá ordenar o arquivamento, que, mesmo nesses casos, será feita sem a baixa na distribuição.

Relata
que mesmo que se entenda aplicável o artigo 485, III do CPC (art. 267 do CPC/73) aos feitos executivos fiscais, ainda assim não seria o caso de decretar a extinção vez que, segundo a melhor doutrina e a pacifica jurisprudência, apenas se mostra possível a extinção do processo por abandono da causa com o requerimento da parte adversa, que, no presente caso, não houve.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença extintiva, prosseguindo a execução em ulteriores termos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pela
UNIÃO – FAZENDA NACIONAL
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Na espécie, a causa de pedir não se relaciona com débito fiscal estadual ou municipal, o que afasta a competência da Justiça Estadual.

Cumpre ressaltar que a demanda foi processada pela justiça estadual, em observância ao art. 109, §3o da Constituição Federal, isto é, em razão da inexistência de vara do juízo federal na referida comarca.

Logo, é cediço que se trata de competência da Justiça Federal o julgamento de execução fiscal de débito em que a União é parte, nos termos do art. 109, I, e §4o da Constituição Federal ̧ in verbis:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

§ 3o Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

Ainda, é o entendimento deste Sodalício e de outros Tribunais:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – AUTARQUIA FEDERAL - JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU – JUSTIÇA ESTADUAL – COMPETÊNCIA DELEGADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, §3o, DA CF - COMPETÊNCIA RECURSAL – JUSTIÇA FEDERAL. Nos termos do artigo 108, II, da Constituição da República, compete ao Tribunal Regional Federal julgar em grau de recurso as causas decididas pela Justiça Estadual no exercício de competência delegada. (N.U 0001328-91.2002.8.11.0040, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. TRABALHADOR RURAL. PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE 25% EM APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Hipótese em que a parte autora busca a concessão de adicional de 25% em sua aposentadoria por idade rural. A competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar ações ajuizadas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é fundada em regra de exceção (artigo 109, I, segunda parte, da CF), ou seja, não devem tramitar na Justiça Estadual eventuais ações que não digam respeito, exclusivamente, a acidente de trabalho. Em vista disso, a competência para julgamento de causa de pedir que envolve questão puramente previdenciária não se enquadra na exceção prevista no art. 109, I, segunda parte, da CF, incumbindo o processamento e julgamento ao Tribunal Regional Federal da 4a Região (Recurso Extraordinário no 461.005/SP). COMPETÊNCIA DECLINADA AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO. (Agravo de Instrumento No 70081484396, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 10/05/2019). (TJ-RS - AI: 70081484396 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 10/05/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2019)

Destarte, o processamento e julgamento do presente recurso compete ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Ante o exposto,
reconheço a incompetência desta Egrégia Corte de Justiça, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020